Tribunal: TJSP
Processo: 1006013-11.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-27
Data de publicação: 2020-09-27

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Comodato por prazo certo – Ausência de desocupação voluntária – Esbulho – Reconvenção – Pretensão de indenização pelas benefitorias realizadas na coisa – Descabimento – Uma vez observado que a transmissão da posse foi realizada por comodato, tem-se que a posse exercida pelo reconvinte tem natureza meramente precária – Artigo 1200, do Código Civil –

Ementa:
Apelação – Reintegração possessória – Comodato por prazo certo – Ausência de desocupação voluntária – Esbulho – Reconvenção – Pretensão de indenização pelas benefitorias realizadas na coisa – Descabimento – Uma vez observado que a transmissão da posse foi realizada por comodato, tem-se que a posse exercida pelo reconvinte tem natureza meramente precária – Artigo 1200, do Código Civil – Posse de má-fé – Artigo 1201, da lei civil – Ao possuidor de má-fé somente cabe o ressarcimento das benfeitorias que se qualifiquem como necessárias à manutenção da coisa – Artigo 1220, do Código Civil – Uma vez realizadas, tão-somente, benfeitorias úteis ou voluptuárias, falece razão à pretensão indenizatória almejada – Recurso a que se nega provimento.